Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-87.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-87.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEVERTON GIMENES DOS SANTOS - CPF: 021.827.291-00 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DO APELO – ÊXITO INTEGRAL DAS PRETENSÕES DA PARTE AUTORA - SUCUMBENCIA RECIPROCA AFASTADA – OMISSÃO EXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL PELA EMBARGADA NOS TERMOS DO ART.85, §2º DO CPC - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No caso, o Embargante/Autor obteve êxito integral de suas pretensões. Assim sendo, não é cabível a condenação do mesmo em sucumbência ou em sucumbência recíproca, devendo a requeria/embargada suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

“Se com a reforma da sentença passa-se a existir proveito econômico mensurável, a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser alterada, não devendo mais prevalecer o valor da causa como base, pois esta somente é utilizada em caráter subsidiário, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.20.444898-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 56059475) opostos por
JEVERTON GIMENES DOS SANTOS,
em face de acordão que, unanimidade, proveu o Recurso de Apelação, (id.n.54886475), interposto pelo Embargante em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões o Embargante defende que o acordão contém omissão/erro material a justificar a oposição dos presentes Embargos de Declaração.

Alega que o acórdão proferido acolheu o apelo intentado reformando a sentença, todavia deixou de apreciar absolvição do recorrente ao pagamento de sucumbência reciproca bem como pela majoração da verba honorária. Assim, defende o reconhecimento a responsabilidade exclusiva da embargada no pagamento dos honorários de sucumbência.

Requesta o prequestionamento dos arts. 85, § 2 e 11 do CPC e artigo 10 da Lei 1.060/50.

Requer que seja sanada a omissão apontada com o recebimento e acolhimento dos embargos para que seja o embargante absolvido de pagamento dos honorários na forma reciproca, de modo a ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da embargada quanto ao pagamento de sua sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Contrarrazões (Num. 74688467) pelo acolhimento dos embargos para que seja arbitrado os honorários sobre o valor da condenação (proveito econômico), no termos do art. 82,§2º, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 56059475) opostos por
JEVERTON GIMENES DOS SANTOS
em face de acordão que unanimidade proveu o Recurso de Apelação (id.n.54886475) interposto pelo Embargante em face de BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, razão pela qual, passo a análise dos embargos.

O juízo “a quo”
julgou parcialmente procedente
a “Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por JEVERTON GIMENES DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, para o fim de (Num. 36748475 – Pág.5/6):

“DECLARAR indevido (s) o (s) desconto (s) automático (s) efetuado (s) na conta corrente nº. 05000734, Ag. 0252, de titularidade do requerente, pelo contrato adrede mencionado.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015, CONCEDO, na sentença, a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a parte requerida efetue o cancelamento do desconto automático em conta do autor, decorrente do contrato discutido nestes autos (TV POR ASSINATURA – SKY-TV ASSINATURA-141041538), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto indevidamente realizado.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada um dos litigantes, nos termos dos art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC/2015.

Sendo qualquer das partes beneficiária da justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.

Em sede de recurso proferida seguinte decisão (Num. 54886475):

“Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para condenar o Banco Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à Apelante, com juros de mora de 1% a.m. a partir da prática do ato ilícito (02/05/2018), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo para 15% (quinze por cento). ”

Pois bem.

Extrai-se da ação de origem que o autor pretendia a condenação do Banco requerido em: i) declarar a ilicitude do ato promovido pela instituição financeira, por serviço não autorizado pelo requerente; ii) condenação do réu a pagar ao requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais iii) condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da causa.

O art. 85, §2º do CPC determina que a verba honorária seja fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os parâmetros estabelecidos em seus incisos.

No caso ora em análise, considerando que a parte autora obteve êxito integral de suas pretensões sendo declarado indevido o desconto automático efetuado na sua conta corrente, bem como condenação à indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é cabível a aplicação de sucumbência recíproca.

Assim sendo, a verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico, não devendo mais prevalecer o valor da causa como base, devendo a requerida suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O vício de obscuridade é aquele que se traduz em uma dúvida a propósito do que foi decidido, e não mera discordância com o entendimento externado no acórdão.

Se com a reforma da sentença passa-se a existir proveito econômico mensurável, a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser alterada, não devendo mais prevalecer o valor da causa como base, pois esta somente é utilizada em caráter subsidiário, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sendo o proveito econômico irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa (artigo 85, §8º do Código de Processo Civil).

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.20.444898-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos com efeito modificativo, para sanar a omissão e, assim fazendo, diante da sucumbência integral da parte ré, fixo os honorários advocatícios em favor da parte autora, ora embargante em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021